Tribunal: TJSP
Processo: 1012244-29.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada implicando déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a coluna do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada implicando déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário com início a partir do dia seguinte ao da cessação do benefício temporário concedido administrativamente. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012244-29.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante/Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, é apelado/apelante JOSIMAR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "modificaram
em parte a sentença por força do reexame necessário e do parcial provimento aos
recursos voluntários. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012244-29.2019.8.26.0114
Voto no 37.300
Apelação / Remessa Necessária no 1012244-29.2019.8.26.0114 - Voto no 37.300
Comarca: CAMPINAS - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1012244-29.2019.8.26.0114)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds: JOSIMAR DA SILVA; INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - LIAME
OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE
TOTAL
E
TEMPORÁRIA
RECONHECIDA
PELA
PERÍCIA
-
CONCESSÃO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem a
coluna do autor guardam liame com a atividade
profissional desempenhada implicando déficit funcional de
caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-
doença acidentário com início a partir do dia seguinte ao da
cessação
do
benefício
temporário
concedido
administrativamente. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de
manutenção”.
Sentença modificada em parte por força do
reexame necessário e do parcial provimento
dos recursos voluntários.
Trata-se de ação acidentária movida por Josimar da Silva
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional,
tornou-se portador de lesões nos membros superiores e inferiores, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012244-29.2019.8.26.0114
Voto no 37.300
Apelação / Remessa Necessária no 1012244-29.2019.8.26.0114 - Voto no 37.300
coluna e transtorno psicológico, males esses que reduziram a sua
capacidade profissional. Postula a concessão de benefício acidentário, com
acréscimo de 25%.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 103/136, com
complementação nas páginas 210/213).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor aposentadoria por invalidez a partir
de 28.08.2019 (data do laudo médico-pericial - ver página 135), além de
juros de mora (nos termos da Lei 11.960/09), correção monetária, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas
até então vencidas, na forma da Súmula 111 do Superior Tribunal de
Justiça. Deferiu-se a tutela antecipada para a implantação do benefício no
prazo de 10 dias, sob pena de multa. Determinou o Juízo a remessa dos
autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas 230/232, com
embargos de declaração acolhidos na página 261).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor pleiteando: a) modificação do termo inicial para a data
da cessação do auxílio-doença; b) condenação do INSS ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012244-29.2019.8.26.0114
Voto no 37.300
Apelação / Remessa Necessária no 1012244-29.2019.8.26.0114 - Voto no 37.300
danos morais; c) acréscimo de 25% no benefício; d) majoração da verba
honorária; e) correção monetária pelo INPC e IPCA-E e juros de mora à
base de 1% ao mês (páginas 264/274).
O INSS, por sua vez, pugna pela reforma da r. sentença sob o
argumento de que não restou demonstrado nos autos a incapacidade total e
permanente a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez
acidentária, fazendo jus o autor ao auxílio-doença pelo prazo de 180 dias a
contar da efetiva concessão (páginas 275/278).
Somente o autor apresentou resposta (páginas 279/300 e
certidão na página 318).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados os recursos voluntários e o reexame necessário,
passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores e inferiores, na
coluna e transtorno psicológico, cujas causas de eclosão, segundo alega,
estão relacionadas com as condições inóspitas às quais se sujeitou no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012244-29.2019.8.26.0114
Voto no 37.300
Apelação / Remessa Necessária no 1012244-29.2019.8.26.0114 - Voto no 37.300
desempenho de sua atividade profissional.
Anoto, de início, não se cogitar no caso concreto de
indenização por danos morais na medida em que não há ilícito a justificá-
la, de modo que fica afastada a pretensão do autor neste aspecto.
No mais, com relação ao transtorno psicológico e às lesões
nos membros superiores e inferiores, a avaliação médica efetivada não
logrou encontrar nenhuma alteração incapacitante de origem ocupacional
(ver páginas).
Não obstante, no tocante às lesões na coluna, atestou o laudo
produzido, fundado em minucioso estudo e amparado nos exames
pertinentes realizados, ser ele portador de patologia osteomuscular em
coluna lombar (quadro de radiculopatia), com quadro clínico agudizado e
sem sinais de consolidação, assegurando o Expert que tal alteração acarreta
prejuízo à capacidade profissional de forma total e temporária (ver inteiro
teor do laudo nas páginas 103/136 e 210/213).
O liame ocupacional da moléstia restou configurado no caso
vertente pelo reconhecimento do laudo médico-pericial embasado nas
características da atividade laboral desempenhada, atuando o trabalho, na
hipótese, como fator concausal (ver página 118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012244-29.2019.8.26.0114
Voto no 37.300
Apelação / Remessa Necessária no 1012244-29.2019.8.26.0114 - Voto no 37.300
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão de benefício
acidentário.
Por conseguinte, faz jus o autor, de fato, à concessão de
benefício acidentário.
Não obstante, a r. sentença comporta alguns ajustes:
a) Do benefício a ser deferido e do termo inicial.
No caso em apreço, a despeito do posicionamento esposado
pelo Juízo singular (concessão de aposentadoria por invalidez), o que se
extrai da conclusão da perícia médica, a meu ver de modo inequívoco, é
que as lesões ostentadas pelo autor ainda não estão consolidadas,
constituindo déficit laboral de cunho total e temporário, sendo suscetível
de recuperação.
Se assim é, o benefício devido na espécie é o auxílio-doença
acidentário na forma do artigo 61 da Lei 8.213/91, a partir do dia seguinte
ao da cessação do benefício temporário concedido administrativamente, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012244-29.2019.8.26.0114
Voto no 37.300
Apelação / Remessa Necessária no 1012244-29.2019.8.26.0114 - Voto no 37.300
seja, 21.05.2014 (ver página 75), conforme o entendimento aqui
perfilhado.
Ressalvo, entretanto, que o termo inicial do benefício deverá
se adequar, oportunamente, à orientação a respeito que advier do Superior
Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do
julgamento
dos
recursos
selecionados
como
representativos
da
controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555, STJ - Tema 862).
Anoto, outrossim, que o auxílio-doença perdurará até a alta
definitiva do tratamento, ou seja, enquanto persistir a incapacidade, não
tendo como fixar nesse momento, como pleiteia o INSS, o termo final do
benefício por se tratar de evento futuro e incerto.
b) Da verba honorária.
A fixação do percentual da verba honorária, levando-se em
conta a iliquidez da condenação ora imposta, fica postergada para a
execução quando, então, deverá ser apurada em conformidade com a regra
do artigo 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil vigente, respeitada
a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
c) Da apuração dos valores em atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012244-29.2019.8.26.0114
Voto no 37.300
Apelação / Remessa Necessária no 1012244-29.2019.8.26.0114 - Voto no 37.300
Cumpre-me assentar que os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do Supremo
Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora
contados a partir da citação (12.04.2019 - página 76) de uma só vez sobre
o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base
mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da
Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices
de manutenção no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, por força do reexame
necessário e do provimento em parte aos recursos voluntários,
modifico parcialmente a r. sentença nos termos e para os fins supra.

LUIZ DE LORENZI
Relator